Tribunal: TJSP
Processo: 2293300-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença individual de título judicial oriundo de ação coletiva – Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais apenas sobre o valor controvertido (impugnado), que se pretendeu excluir da execução – Insurgência dos exequentes – Descabimento – Incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença individual de título judicial oriundo de ação coletiva – Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais apenas sobre o valor controvertido (impugnado), que se pretendeu excluir da execução – Insurgência dos exequentes – Descabimento – Incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando ausente impugnação à pretensão executória – Tema 1190/STJ – Honorários fixados somente sobre o valor impugnado – Decisão mantida – Recurso desprovido.